Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-55.2010.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001481-55.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANANY FEFELOV - CPF: 244.119.739-87 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANANY FEFELOV - CPF: 244.119.739-87 (EMBARGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA, E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTO POR ANANY FEFELOV .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR – ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL – PERDAS MONETÁRIAS – NÃO CONTATATAÇÃO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – DECLARATÓRIOS DO BANCO REJEITADOS, PORQUE, INTERPOSTO PARA REDISCUSSÃO – ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA CREDORA APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC. 1. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Verificada a omissão quando ao pleito para condenação ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios nos moldes do art. 523, §1o, do CPC, deve ser suprido o ponto omisso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANANY FEFELOV, e também por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001481-22.2010.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Primavera do Leste, que negou provimento ao recurso
interposto por ambas as partes
, manteve a decisão proferida nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0001481-55.2010.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial (...), e, após a quitação da obrigação devida, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015 determinou a expedição do alvará no valor de R$ 327.235,04 (....), devidamente atualizado
(cf. Id. no 141141154).

O Banco/embargante interpôs os declaratórios vinculados ao Id. no 141994680 aduzindo que o v. acórdão não se pronunciou sobre a violação da Sumula 679/STJ e diz que há “erro de cálculo” e que se trata de matéria de ordem pública, pois, “
tendo sido efetivado o depósito garantia em NOVEMBRO/2015, cessou a incidência dos juros moratórios, havendo tão somente a incidência correção monetária em decorrência do próprio depósito
” (
sic -
cf. Id. no 141994680 - pág. 3); postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para suprir a omissão apontada.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 143235666).

Anany Fefelov insurge-se contra o v. acórdão asseverando que o v. acórdão padece de omissão porque não se pronunciou sobre a tese de que o “
excesso de execução é matéria de defesa, e não matéria de ordem pública, devendo ser suscitada em sede de impugnação à execução (art. 525, V, do CPC/15
)” e alega que “
ao acolher o laudo pericial e julgar extinto o processo, por entender que o - suposto - excesso de execução é matéria de ordem pública, o juízo singular decidiu em sentido contrário aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”, assim, defende que resta “
preclusa a matéria em razão da falta de oportuna alegação da embargada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
”
(cf. Id. no 142447193 - págs. 4/6); aponta que o v. “
acórdão embargado também foi omisso quanto ao fato de que o executado descumpriu o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15, na medida em que deixou de ‘declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’
” (cf. Id. no 142447193 – pág. 6), e, ainda, quanto à tese de cerceamento de defesa deduzida, pois, o julgador
“homologou o laudo pericial sem, contudo, analisar diversos quesitos suplementares apresentados pela embargante”
(cf. Id. no 142447193 – pág. 7), e, por fim, diz que “
não foi analisado o pedido de fixação de multa e de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o do CPC
” (cf. Id. no 142447193 – pág. 7), pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para sanar as omissões apontadas, “
inclusive para fins de prequestionamento
” (cf. Id. no 142447193 – pág. 8).

O Banco/embargado contra-arrazoou os declaratórios com combate aos fundamentos recursais e torcida pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 143168673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, interpostos por ambas as partes, se constata a presença de omissão tão somente em relação ao pleito para aplicação da multa e dos honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; quanto às demais questões, não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Quanto aos declaratórios interpostos pelo Banco/embargante destaco que constou do v. acórdão que, compulsando “
os autos não verifico alteração a ser realizada na sentença recorrida, posto que o Juízo
a quo
, foi diligente, inclusive, ao determinar a realização de perícia técnica por perito judicial, que como é sabido possui presunção de veracidade, e somente pode ser anulado se de fato restar comprovado pelas partes que alegaram erro de cálculo, o que no caso, não se verificou
” (cf. Id. no 139664666).

No tocante aos declaratórios interpostos por Anany Fefelov, despicienda para o desfecho decisório a questão sobre o alegado erro de cálculo ser matéria de defesa a ser deduzida quando da oferta da impugnação ao cumprimento de sentença, ou, matéria de ordem pública, e sobre o descumprimento pelo Banco/embargante do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15,

porquanto, como constou do v. acórdão, foi o julgador que ordenou a realização de prova pericial, tendo, inclusive, rejeitado a impugnação ao cumprimento da r. sentença, merecendo ratificar que o “excesso de execução” foi reconhecido de ofício pelo julgador, que ressaltou na r. sentença, “
impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
(AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019)
” – (cf. Id. no 125117398), daí porque, o v. acórdão merecer reparo.

Sobre a arguição de cerceamento de defesa, constou expressamente do v. acórdão que “
antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelas partes, o Juízo
a quo
reconheceu, de forma fundamentada, que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença”
e que
“é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o julgador realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da sentença recorrida
” (cf. Id. no 125117398).

Por fim, sobre o pedido de incidência de multa e de honorários advocatícios diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o posicionamento que vigora no eg. STJ é no sentido de que “
o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. (...). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese”
. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro
Raul Araújo
- Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021);
no caso, como não houve pagamento voluntário do débito, cabível a multa e os honorários advocatícios.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração interposto pelo Banco/embargante, e, por outro lado, acolho em parte os declaratórios interpostos por Anany Fefelov tão somente para, prover em parte seu apelo apenas para, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e, com fulcro no art. 523, §1o, do CPC, condenar o Banco/embargante/executado ao pagamento da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022